Tribunal: STF
Processo: HC 267075
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-29
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar,  impetrado por Joaquim Pedro de Morais Filho, em favor de Maicon dos Santos Monteiro, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o qual manteve prisão preventiva decretada pelo Juízo do Plantão Judiciário de Feira de Santana/BA.
Relata que, inicialmente, o paciente foi preso em flagrante delito por supostos crimes de trânsito, por dirigir na contramão sob influência de substâncias psicoativas, resistência à autoridade policial e tráfico de drogas. 
Narra que foi concedida a liberdade provisória ao paciente, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, mas que, antes do cumprimento do alvará de soltura, foi escoltado por policiais e, ao realizar o exame do corpo de delito, foram constatadas, em sua pele, tatuagens  (suástica de grandes proporções nas costas e uma caveira com suástica na testa e no dorso da mão direita), o que motivou uma nova autuação em flagrante por racismo.         
Ao final, busca-se, em síntese, a concessão da ordem, com confirmação da liminar, a fim de  (eDOC 1, p. 38):

i)  relaxar definitivamente a prisão preventiva do paciente (art. 648, I, do CPP), trancar a ação penal por absoluta atipicidade da conduta (...);
ii) ou, subsidiariamente, substituir a custódia por medidas cautelares alternativas (art. 321 do CPP), restabelecendo o status libertatis e salvaguardando os princípios constitucionais da presunção de inocência, proporcionalidade e razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88).

É o relatório. Decido.
Com efeito, o Impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. 
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
Publique-se.

Brasília, 29 de dezembro de 2025.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente